Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712631-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Danos Morais n. 0704285-02.2023.8.07.0007, proposta por CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151998341 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu que suspenda as cobranças das parcelas referentes ao contrato n. 50-011638333/22, até sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do contrato impugnado pela parte autora. Em razões recursais, o agravante sustenta que a celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes foi regular, tendo em vista a existência de assinatura digital e de foto enviada pelo agravado à instituição financeira. Afirma que o empréstimo foi pactuado em 23/09/2022, sendo creditado na conta do agravado o montante de R$ 15.807,33 (quinze mil oitocentos e sete reais e trinta e três centavos) por meio de Transferência Eletrônica Disponível-TED, cujo financiamento seria pago em 84 parcelas mensais no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais). Salienta que o agravado recebeu a quantia, contudo, permaneceu inerte e não a restituiu ao agravante, motivo pelo qual não faz jus à restituição dos valores descontados a título de empréstimo consignado. Acentua que a contratação foi precedida da análise dos documentos originais do agravado e que o agravante não agiu com negligência, pois não há alerta de furto ou roubo nos serviços de proteção ao crédito de seus documentos que impedisse a celebração do contrato. Defende que agiu no exercício regular do direito e que seus atos estão pautados na legalidade e boa-fé, verberando que a suspensão dos descontos na folha de pagamento gera enriquecimento sem causa ao agravado e que, ainda, causa dano irreparável ao recorrente. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja dado provimento ao recurso. Recolhimento do preparo comprovado no ID 45388193. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de empréstimo formalizado entre o BANCO DAYCOVAL S/A e CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES, consubstanciado no contrato no 50-011638333/22, cujo valor emprestado perfaz o montante de R$35.616,00 (trinta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), a serem descontadas mensalmente a partir de 01/2023, sendo a última cobrança em 12/2029 (ID 151854633 dos autos de referência). Da análise dos autos de origem, afere-se que a agravado sustenta, na exordial, que não autorizou a contratação de empréstimo junto ao agravante e que tal contrato resulta da ocorrência de fraude por parte da instituição bancária, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Quanto ao ponto, o agravante, em sede de contestação, apresentou contra-argumentos no sentido de que não houve fraude tendo em vista a existência de assinatura digital e o envio de selfie do agravado à instituição financeira. No caso em apreço, verifica-se que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciado no contrato no 50-011638333/22, carecendo de lastro probatório a fundamentação da parte autora quanto à existência de fraude. Nesse contexto, a par dos documentos apresentados pela instituição financeira, quais sejam a assinatura digital e a imagem enviada pelo próprio agravado, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer falha na prestação de serviço, na segurança de dados ou mesmo a prática de engodo por parte da agravante com vistas à celebração do contrato. Cumpre ressaltar que a análise acerca da existência ou não de fraude encontra limites na cognição possível nesta instância recursal, uma vez que a apreciação dos elementos que circundam a lide depende de dilação probatória na origem, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Não obstante tal consideração, o agravante amealhou documentos que, a princípio, demonstram a legitimidade do empréstimo consignado, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão hostilizada. Esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, de modo que, ausentes indícios de fraude contratual, não há que se falar em suspensão dos descontos referentes às parcelas do ajuste. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, assinado de próprio punho pela Autora/Agravante, bem como o depósito do respectivo valor na conta bancária dela, e não havendo provas da devolução do montante ao Réu/Agravado, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para análise da alegação de fraude contratual. 2. Na ausência de prova inequívoca da ilicitude, revela-se inviável o deferimento da antecipação de tutela obstando a cobrança da dívida, no curso da demanda na qual se discute a legalidade da contratação. 3. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela na Ação Declaratória de Inexistência da Dívida (CPC/15, art. 300). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622970, 07127687620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da consumidora, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633765, 07260135720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. INVESTIMENTO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos dos empréstimos na conta corrente do autor/agravante. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 4. Para análise do pleito para suspender os valores que o autor se obrigou a pagar mensalmente por meio de mútuo bancário ou limitá-los em até 30% dos seus rendimentos líquidos é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. 5. Os documentos que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o banco tenha participado da alegada fraude, motivo pelo qual essa questão deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que se esclareça a ocorrência (ou não) do vício. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337114, 07465357620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não se mostrando crível, nesta instância recursal, a existência de qualquer vício de consentimento por ocasião da contratação havida, deve-se permitir a continuidade dos descontos na folha de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Salienta-se, contudo, que a medida é totalmente reversível, de sorte que, após a instrução probatória, caso a decisão final conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 11 de abril de 2023 às 11:56:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora